Tribunal: TJBA
Processo: 8048083-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048083-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDUARDO DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
RENAN SAMPAIO DE SOUZA

AGRAVADO: DIREITOR GERAL DO DETRAN BA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO. EXAME TOXICOLÓGICO PERIÓDICO.
CNH NA CATEGORIA “B
”.
SUSPENSÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo
de
instrumento

interposto

por
Eduardo dos Santos Costa contra
decisão

interlocutória

que

deixou
de
apreciar

pedido
de tutela de
urgência

formulado

nos
autos de
ação

ordinária

ajuizada

em
face do Departamento Estadual de
Trânsito
da Bahia – DETRAN/BA. O
pedido

inicial
visa à
suspensão
do auto de
infração

lavrado
com
fundamento
no art. 165-D do Código de
Trânsito
Brasileiro e à
viabilização
da
renovação
da
Carteira
Nacional de
Habilitação

na

categoria
“B”.

O Agravante
alega
ter
sido

autuado

em
31/05/2024,
por

suposta

infração

ao
art. 165-D do CTB,
devido
à
ausência
de
realização
do
exame

toxicológico

periódico
, o
que

inviabiliza a renovação de sua CNH. Sustenta a inexistência de obrigação
legal para
realização
do
exame

toxicológico

na

categoria
“B
”,

bem

como

a

ilegalidade
do auto de
infração

por

ausência
de
notificação

em

prazo
legal e
aplicação

retroativa
da norma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se
estão

presentes

os

requisitos

legais
para
concessão
de tutela de
urgência
com o
fim
de
determinar

ao
DETRAN/BA
a

expedição
da CNH
na

categoria
“B
”,

diante
da
ausência
de
exigência
legal de
exame

toxicológico
para
essa

categoria
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de
urgência

prevista
no art.
300 do
CPC
exige

demonstração
da
probabilidade
do
direito
e do
perigo
de
dano
.

A
documentação

constante

nos
autos
demonstra

que

o
Agravante
busca

a

expedição
da CNH
na

categoria
“B
”,

não

estando
,
portanto
,
submetido
à
exigência
de
exame

toxicológico

periódico
,
aplicável

apenas

às

categorias
C, D e
E
,
conforme

previsto
no art. 165-D do CTB.

Verificou-se que o Agravante possuía CNH vencida na categoria “D” desde 2005
,
e
,
em 2025
,
requer
eu

a
expedição da CNH n
a categoria “B”, o que afasta
a
imposição do exame toxicológico.

Demonstrada
a
probabilidade
do
direito
,
impõe
-
se a

concessão
da tutela de
urgência
. O
perigo
de
dano

decorre
da
condição
de
idoso
do Agravante e da
sua

residência

em
zona rural, o
que

reforça
a
necessidade
da CNH para
sua

locomoção
e
acesso
a
serviços

essenciais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

provido
.

Legislação relevante citada: CTB,
arts
. 165-D e 281, II; CPC, art. 300 e art. 1.015, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.º
8048083-22.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravante
EDUARDO DOS SANTOS COSTA
e Agravado o
DIREITOR GERAL DO DETRAN BA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TR
Â
NSITO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO

ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR